Tribunal: TJES
Processo: 0009600-33.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009600-33.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: PEDRO HENRIQUE BRAUN NASCIMENTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO – VEREDICTO ABSOLUTÓRIO – RECURSO MINISTERIAL – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA INQUISITORIAL NÃO RATIFICADA EM JUÍZO – RETRATAÇÃO DE TESTEMUNHA SIGILOSA – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO PELAS VÍTIMAS SOBREVIVENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 155 DO CPP – SOBERANIA DOS VEREDICTOS – SÚMULA 28 DO TJES – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A anulação da decisão do Conselho de Sentença sob o fundamento de ser manifestamente contrária à prova dos autos somente se justifica quando o veredicto é totalmente arbitrário e sem qualquer suporte fático no processo.

No caso vertente, a prova que sustentava a denúncia resumia-se a depoimento colhido na fase policial que não foi ratificado em juízo, ocorrendo a retratação da única testemunha que apontava o réu.

As vítimas sobreviventes, em sede judicial, não reconheceram o apelado, tornando a prova inquisitorial isolada e insuficiente para desconstituição da decisão dos jurados.

O artigo 155 do Código de Processo Penal impede que a condenação (ou a anulação de absolvição) se fundamente exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial não confirmados sob o crivo do contraditório.

Optando os jurados por uma das teses apresentadas, arrimada na fragilidade probatória judicializada, deve prevalecer a soberania do veredicto.

Recurso conhecido e desprovido.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009600-33.2022.8.08.0048

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: PEDRO HENRIQUE BRAUN NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público em face da sentença que absolveu o apelado Pedro Henrique Braun Nascimento das imputações de homicídio qualificado.

A pretensão recursal ministerial cinge-se à alegação de que o veredicto absolutório distanciou-se do acervo probatório, porquanto existiria prova da autoria colhida durante a investigação policial.

Para a devida compreensão da controvérsia, realizo uma breve síntese narrativa dos acontecimentos. Segundo o caderno processual, o ora apelado foi denunciado por supostamente ter participado de uma incursão armada que resultou no óbito da vítima Robson Lima Rocha Barbosa e em tentativas de homicídio contra outras três vítimas sobreviventes, fatos que teriam ocorrido no contexto de disputas entre grupos criminosos.

Como se narra no trecho da denúncia:

"PEDRO HENRIQUE BRAUN NASCIMENTO, vulgo 'PH', agindo com animus necandi e em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, desferiu disparos de arma de fogo em desfavor da vítima Robson Lima Rocha Barbosa, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte, bem como tentou ceifar a vida de Pedro Luiz, Filipe e Antônio, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade."

Na análise dos fatos, observo que a insurgência ministerial não merece prosperar. Embora a materialidade dos delitos esteja comprovada pelos laudos periciais constantes dos autos, em face da autoria, verifica-se uma fragilidade incontornável.

A tese acusatória repousa substancialmente no depoimento da testemunha sigilosa nº 175/2022, prestado perante a autoridade policial (fls. 32 e 33 do ID 17195792). Ocorre que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, referida testemunha retratou-se de forma categórica (fl. 279), afirmando não ter presenciado os fatos e não ter condições de apontar o apelado como autor dos disparos.

Ainda em face da autoria, nota-se que as vítimas sobreviventes (Pedro Luiz, Filipe e Antônio), ao serem inquiridas em sede judicial (ID 17712835), não reconheceram o apelado como um dos agressores. Tal cenário revela que a pretensão vestibular não encontrou o necessário arrimo na prova judicializada.

Apesar do alegado pela acusação, entendo que o Conselho de Sentença decidiu em estrita consonância com o princípio do
in dubio pro reo
. É cediço que, no rito do Tribunal do Júri, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando for totalmente arbitrária ou dissociada de qualquer elemento probatório, o que não se verifica no presente caso.

Nesta linha, sobejam provas de que a decisão absolutória foi um reflexo direto da ausência de suporte probatório mínimo produzido em juízo. Aplica-se aqui a inteligência do artigo 155 do Código de Processo Penal, que veda a fundamentação de decisões baseada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação.

Isso porque, conforme o Superior Tribunal de Justiça, é inadmissível:

"a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro probatório produzido sob o contraditório, fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na fase inquisitorial" (STJ, AgRg no AREsp 2310072/DF, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 21/03/2024).

Essa premissa se aplica, por analogia, para sustentar a absolvição, reforçando a impossibilidade de anular a decisão absolutória do júri com base em prova isolada e retratada, por total ausência de lastro probatório judicializado.

Seria inadmissível atribuir legalidade a uma decisão que se baseia em elementos probatórios inconsistentes ou não confirmados em juízo. Tal perspectiva está em consonância com o Tema 1068 do Supremo Tribunal Federal, o qual sustenta que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando a decisão se apoia em uma das teses razoáveis apresentadas, como a insuficiência de provas judicializadas.

A decisão do Conselho de Sentença, portanto, não é manifestamente contrária à prova dos autos, mas sim uma interpretação legítima da fragilidade probatória demonstrada. Incide, na espécie, a Súmula nº 28 deste Egrégio Tribunal de Justiça, pois os jurados optaram pela versão da defesa que encontra amparo na retratação da prova inquisitorial e na negativa das vítimas sobreviventes.

Despiciendas outras considerações, entendo que a manutenção da absolvição é medida que se impõe, ante a ausência de certeza necessária para a reforma do julgado.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

03

VITÓRIA-ES
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.